Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde de autogestão. Súmula 608 do STJ. Fornecimento de medicamento. Olaparibe (Lynparza). Diagnóstico de câncer de mama. Negativa do órgão público. Urgência reconhecida pelo médico assistente. Inteligência do art. 35-C, da Lei no 9.656/1998. Rol exemplificativo da ANS. Lei no 14.454/2022. Eficácia comprovada. Fármaco possui registro na ANVISA. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou procedentes o pedido para determinar que o ente público cubra e forneça à parte autora o medicamento Olaparibe (Lynparza) 300mg, VO, 2 vezes por dia, enquanto perdurar a necessidade da requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida nos autos é aferir se a parte autora faz jus ao fornecimento do medicamento em questão.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (STJ, 2a Seção, EREsp. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022). Ocorre que, depois de uma grande mobilização popular, o Congresso Nacional editou a Lei no 14.454/2022, que buscou superar o entendimento firmado pelo STJ. A referida lei alterou o art. 10, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), incluindo os §§ 12 e 13, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS.
4. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98). Nesse ponto específico, é nítida a clareza da lei ao definir que o médico assistente é quem possui competência para determinar qual o tratamento mais adequado para o restabelecimento de seu paciente e não a operadora do plano de saúde. Assim, a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido.
5. No que concerne o argumento invocado pelo ente público no sentido de o fármaco em questão ser ineficaz contra a enfermidade da apelada, relembro que o medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e observa os parâmetros das normas sanitárias brasileiras, conforme demostra documento de ID 61152167.
IV. Dispositivo
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 1o, § 2o, art. 10, §§ 12 e 13 e art. 35-C; Lei 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ, 2a Seção, EREsp. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022; TJDFT, ED, Acórdão 1635659, 07055742220228070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022.